Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-70.2024.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FRAUDE. EXECUÇÃO. VEÍCULO. MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que desconstituiu a penhora sobre veículo discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento do direito de defesa; e (ii) estabelecer se houve fraude à execução na alienação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória.
4. O Tema Repetitivo n. 243 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurídica de que a citação válida do devedor, bem como o registro do ato de constrição na matrícula do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente são necessários para a configuração da fraude à execução.
5. O ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência é do credor no caso de ausência de registro da penhora prévio à celebração do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: ­­ “A fraude à execução configura-se quando a alienação do bem ocorrer depois da citação válida do devedor no feito executivo e ficar comprovada a má-fé do adquirente na aquisição de bens capazes de acarretarem a insolvência do devedor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 375/STJ; Tema no 243/STJ; STJ, AgInt no REsp n° 2.068.580, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.8.2023; STJ, AgInt no AREsp n° 2.086.873, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/4/2023.